Tribunal: STJ
Processo: 0012450-05.2011.8.26.0126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2271324 - SP(2022/0383106-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: HUMBERTO CESAR BERNARDO
ADVOGADOS
: RICARDO MARINO DE SOUZA - SP204722
ARIONES PEREIRA GOMES NETO - SP203862
LUCAS MAGALHAES DE JESUS - SP268096
JOSÉ MARINO DE SOUZA FILHO - SP410301
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DE AGUILAR
ADVOGADOS
: RICARDO VITA PORTO - SP183224
RICARDO SUNER ROMERA NETO - SP239726
THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE ASEVEDO - SP124470
EVERTON LUCAS TUPINAMBA REZENDE - SP306457
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - SP455424
INTERES.
: SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.

APLICAÇÃO
DAS
ALTERAÇÕES

TEMA
1.199/STF.
REDACIONAIS DA
, DA LIA.
LEI N. 14.230/2021. ART. 11, CAPUT
MODIFICAÇÃO DO
DO DISPOSITIVO.
DOS INCISOS I E
CAPUT
ABOLITIO
II. ROL TAXATIVO IMPOSTO. CONTINUIDADE ANTE ATUAL REDAÇÃO
NORMATIVA DOS INCISOS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO.
AUSÊNCIA. ATO ÍMPROBO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal firmou a seguinte tese (
: "1) É necessária a comprovação
Tema 1.199/STF)
de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da
- revogação
Lei 14.230/2021
da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo
incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo
de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos
Lei 14.230/2021
atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior
da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por
parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
Documento eletrônico VDA54488864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f256114-83bb-4854-b17c-d3e965176f42

IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação
da lei".
2. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na
Lei n. 14.230/2021
vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em
julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
3. Na espécie, a instância ordinária enveredou na análise do elemento subjetivo da
conduta dos demandados, reconhecendo apenas o agir doloso genérico de ofensa aos
brocardos administrativos, motivo pelo qual inviável sequer cogitar a continuidade
típico-normativa, com a readequação da conduta no inciso V do artigo 11 da LIA,
alterado pela
por ausência da especificidade.
Lei n. 14.230/2021,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 1f256114-83bb-4854-b17c-d3e965176f42

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2271324 - SP (2022/0383106-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: HUMBERTO CESAR BERNARDO
ADVOGADOS
: RICARDO MARINO DE SOUZA - SP204722

ARIONES PEREIRA GOMES NETO - SP203862

LUCAS MAGALHAES DE JESUS - SP268096

JOSÉ MARINO DE SOUZA FILHO - SP410301
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DE AGUILAR
ADVOGADOS
: RICARDO VITA PORTO - SP183224

RICARDO SUNER ROMERA NETO - SP239726

THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553

MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE ASEVEDO - SP124470

EVERTON LUCAS TUPINAMBA REZENDE - SP306457

DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073

GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - SP455424
INTERES.
: SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS
TEMA 1.199/STF.
DA
, DA LIA. MODIFICAÇÃO DO
LEI N. 14.230/2021. ART. 11, CAPUT
CAPUT
DO DISPOSITIVO.
DOS INCISOS I E II. ROL TAXATIVO IMPOSTO.
ABOLITIO
CONTINUIDADE ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA DOS INCISOS.
IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ATO ÍMPROBO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal
Federal firmou a seguinte tese (
: "1) É necessária a comprovação de
Tema 1.199/STF)
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO; 2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa
Lei 14.230/2021
do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da
coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo
regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
2. Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na
Lei n. 14.230/2021
vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em
julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
3. Na espécie, a instância ordinária enveredou na análise do elemento subjetivo da
conduta dos demandados, reconhecendo apenas o agir doloso genérico de ofensa aos
brocardos administrativos, motivo pelo qual inviável sequer cogitar a continuidade
típico-normativa, com a readequação da conduta no inciso V do artigo 11 da LIA,
alterado pela
por ausência da especificidade.
Lei n. 14.230/2021,
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra decisão unipessoal proferida pelo outrora relator deste feito, Ministro
Herman Benjamin, que conheceu do agravos para conhecer e dar provimento aos recursos
especiais a fim de extinguir a ação de improbidade administrativa. Eis o teor do julgado (fls.
11.104-11.110):

Trata-se de Agravo Interno manejado por Humberto Cesar Bernardo, em que o
recorrente pretende, em síntese, a reforma da decisão de não provimento do seu
Agravo em Recurso Especial, mediante aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.
O acórdão da origem foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PUBLICA — IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA — MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA —
FORMALIZAÇÃO
DE
CONVÊNIO
COM
O
INSTITUTO
MAMULENGO SOCIAL - FINALIDADE DE ESTABELECIMENTO
DE PARCEIRA NA GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA O
ATENDIMENTO DE 10 CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL —
ACUSAÇÃO DE FRAUDE A DIREITOS TRABALHISTAS, BURLA
AOS
LIMITES
ESTABELECIDOS
PELA
LEI
DE
RESPONSABILIDADE FISCAL, QUANTO A GASTOS COM
PESSOAL E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO
PÚBLICO,
VIOLANDO
A
REGRA
CONSTITUCIONAL
INSCULPIDA NO ARTIGO 37, II, DA CF - Os fatos denotam o típico
caso de contratação de pessoal por prazo determinado em detrimento dos
requisitos legais, sendo sua duração prolongada no tempo, a fim de não
instaurar o concurso público — Ao Município incumbe o dever de
oferecer educação infantil a sua população local, o que importa na
contratação de pessoal qualificado, ou seja, de servidores públicos
obrigatoriamente investidos no cargo mediante prévia aprovação em
concurso público, nos tenros do artigo 37, II da Constituição Federal — a
terceirização em si, vale dizer, celebração do convênio, previsto em lei
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

municipal e efetuado após processo de chamamento não impugnado na
inicial, assim como a cessão de bens e servidores do Município para a
consecução dos fins do convênio são recursos que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADIN 1923, reconhece estarem à disposição do
Administrador - A possibilidade de escolha da terceirização, contudo, não
autoriza que se proceda a tanto com o fito de mera economia contábil, e
por força de efetivo descompromisso já com a impessoalidade do acesso
ao exercício de funções que, não fosse o convênio, caberiam a servidores
públicos - Os réus apenas terceirizaram o serviço público, no tocante à
educação infantil, por meio de convênio de prestação de serviços não
promovendo nenhum processo seletivo (concurso público) para a
contratação de profissionais para as atividades-fim da Administração
Pública - Afronta ao
inc. II e V, da Constituição Federal —
art. 37,
Configuração de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11,
"caput", da Lei e 8.429/92 - As provas carreadas aos autos demonstram
que os réus/apelantes praticaram esses atos de improbidade
administrativa, não acarretando, porém, prejuízo ao erário — Aplicação
das sanções, observando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e com respaldo no
da Lei n 8.429192
art. 12, inciso III,
— Reforma parcial da sentença — Recursos de apelação interpostos pelos
réus José Pereira de Aguilar, Silmara Selma Mattiazzo Bolognini,
Humberto César Bernardo parcialmente providos e recurso de apelação ó
interposto pelo Município de Caraguatatuba não provido.

A inicial da Ação de Improbidade Administrativa narra a terceirização da
prestação de serviço público essencial (Educação), com a finalidade de
Segundo consta da
burlar direitos trabalhistas dos prestadores primários.
inicial, o Município de Caraguatatuba transferiu a administração de
.
unidades municipais de educação infantil para a iniciativa privada
Transcrevo:

Não obstante o termo de convênio verifica-se do expediente que a
Administração Pública, por intermédio dos requeridos, entregou a
iniciativa privada a execução de um serviço público, bem como suas
atividades meio e fim. Isto porque o objetivo era de desvirtuar e
fraudar a aplicação dos preceitos contidos na exigência do concurso
Representa tal convênio, na
público, negando direito aos trabalhadores.
verdade, uma forma de contratação de mão-de-obra pelo Poder Público,
por meio de entidade civil interposta, com o intuito de fraudar direitos
trabalhistas e burlar a tão temida Lei de Responsabilidade Fiscal no que
diz respeito ao limite de gastos com pessoal.

O recorrente e os interessados pessoas físicas foram condenados pela prática do
ato de improbidade previsto no
caput da
Não obtiveram,
art. 11,
Lei 8.429/1992.
até o presente instante, êxito em reverter a sua condenação.
É o relatório.
Decido.
Considerando as razões de Agravo e, também, a nova interpretação que o STF
tem emprestado à retroatividade da
torno sem efeito a decisão
Lei 14.230/2021,
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

de fls. 1.069/1077 (e-STJ), de modo a promover novo julgamento dos Agravos
em Recurso Especial, dando por prejudicado o Agravo Interno de Humberto
Cesar.
Ressalvada a hipótese de intempestividade, no caso específico das Ações de
Improbidade Administrativa, a análise do direito superveniente (art. 493 do
CPC) não depende do conhecimento do recurso. Isto porque o Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o Tema 1.199, estabeleceu como único marco para incidência
da
, o trânsito em
Lei 14.230/2021, ao menos para os tipos por ela extintos
julgado da decisão condenatória, sem nenhuma outra restrição atinente ao
conhecimento do recurso pendente.
No exato sentido do exposto, há precedente específico da Segunda Turma:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. Os Embargos merecem prospera, porque o aresto mostra-se
contraditório quanto à negativa de aplicação superveniente da
ao caso dos autos.
Lei 14.230/2021
2. O aresto vergastado anotou não ser possível aplicar a Lei 14.230/2021
quanto à suposta afronta ao
VIII, da
sob o
art. 10,
Lei 8.429/1992,
argumento de que incidente a
porque o Tribunal de origem
Súmula 7/STJ
reconheceu o elemento subjetivo culpa (fl. 1.600, e-STJ). Porém, no
julgamento do Tema 1.199 pelo STF (ARE 843989 RG, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado 4.3.2022), foram fixadas
as seguintes teses, no que interessa ao presente feito: "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se - nos arts. 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em
julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o
juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente".
3. A partir do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal,
excepcionada está a jurisprudência do STJ a respeito da de aplicação
do
do CPC para os casos em que o recurso não tiver sido
art. 493
conhecido - ao menos no tocante à aplicação da
para
Lei 14.230/2021
os casos de improbidade culposa -, impondo-se o acolhimento, ainda
que parcial, da pretensão recursal, nos termos do quanto decidido no
Tema 1.199/STF.
4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que analise
exclusivamente a situação da embargante à luz da orientação adotada pelo
STF no julgamento do Tema 1.199 quanto à configuração do ato ímprobo
(fl. 1.600, e-STJ).
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min.
AREsp 1.706.946/PR,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
)
19/12/2022.

Quanto ao mais, no julgamento do já citado Tema 1.199/ STF (ARE 843989 RG,
Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado em 4.3.2022),
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

fixou- se o entendimento vinculante de que “A nova
aplica-se
Lei 14.230/2021
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em
virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
.
competente analisar eventual dolo por parte do agente"
Embora, inicialmente, tal entendimento tivesse abrangido, apenas, pessoas sem
condenação transitada em julgado, incursas em improbidades culposas do art. 10
da LIA (como dito na decisão que ora reconsiderei), mais recentemente o STF
tem ampliado a incidência da tese para extinguir as ações de improbidade
cujos acusados estejam incursos nos tipos dolosos extintos da previsão
genérica do
do
da
e, também, dos seus incisos I,
caput
art. 11
Lei 8.429/1992
haja vista que, tanto quanto os tipos culposos, não haveria mais
II ou III,
substrato jurídico normativo para o próprio prosseguimento da persecução em
juízo.
O Pleno do STF, já em Embargos de Declaração em Embargos de Divergência
no Agravo em Recurso Extraordinário, acolheu a tese da destipificação das
condutas com fundamento nos dispositivos modificados/revogados antes
aludidos, com extinção da ação de improbidade proposta. Transcrevo (com grifos
acrescidos):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ADVENTO
DA
LEI
14.231/2021.
INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA
IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO
DA
ART. 11
LEI 8.429/1992
AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROVIDOS
PARA
DAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da
administração pública (
, promovendo, dentre
Lei 8.249/1992, art. 11)
outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica
aos princípios discriminados no caput do
da
e
art. 11
Lei 8.249/1992
passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade
administrativa por ofensa aos princípios da administração pública,
discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal
Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela
para fins de incidência em face da coisa julgada ou
Lei 14.231/2021
durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas
ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que
ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de
improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 8.249/1992
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado.
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
da
art. 11
e que (ii) a
revogou o referido
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em
que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade
administrativa por ofensa aos princípios da administração pública,
imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a
pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato
apontado como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10o da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa (
, pois o autor da demanda,
Lei 8.249/1992)
na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no
o da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão
art. 9
recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a
possibilidade de condenação do recorrente pelo
sem que houvesse
art. 10,
qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o
acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao
agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de
extinguir a presente ação civil pública por improbidade
administrativa no tocante ao recorrente.
(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, relator para Acórdão Min.
GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, DJe
.
06/09/2023)

Ademais, para além da aplicação nos casos concretos, a Corte Suprema tem
afirmado a constitucionalidade da revogação, pela
do tipo
Lei 14.230/2021,
genérico do
do
da Lei 8.4291992 e, também, dos seus incisos I, II e
caput
art. 11
III, conforme se observa da decisão liminar do Ministro Alexandre de Moraes, na
ADI 7236 (j. 27.12.2022), e de seu Voto já proferido no julgamento do mérito da
referida ação.
A
, na esteira
extinção de tipos do
, I, II e III, da
art. 11, caput
Lei 8.429/1992
de várias outras modificações introduzidas pela
enfraqueceu
Lei 14.230/2021,
profundamente o sistema normativo de tutela da probidade e de combate à
corrupção no Brasil, gerando, em consequência, situações de impunidade ou de
sancionamento incompatível com a gravidade das condutas praticadas. Em várias
situações, o resultado prático foi a concessão de anistia implícita a milhares de
agentes ímprobos condenados em primeira e segunda instâncias, e até
(em processos ainda não transitados em julgado).
mesmo no STJ e STF
Contudo,
por questão de
ressalvado meu ponto de vista,
disciplina judiciária
(art. 927 do CPC), curvo-me ao entendimento da Suprema Corte brasileira,
até mesmo porque a posição dela foi firmada mediante consistente
tanto pela via colegiada (RE 1452533
manifestação de ambas as suas Turmas,
AgR, Rel. Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJE 21.11.2023; ARE
1346594 AgR-segundo, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Processo
eletrônico DJe-s/n DIV. 30.10.2023 PUB. 31.10.2023), quanto em diversas
decisões monocráticas (ARE 1450417, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 1.9.2023;
ARE 1456122, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.9.2023; ARE
1457770, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJE 9.10.2023).
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

Destaco, ainda, que a Primeira Turma deste eg. Superior Tribunal de Justiça,
mais recentemente, tem ido na mesma direção, segundo ementas que abaixo
reproduzo (grifos acrescentados):

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
II, DO
ART. 1.022,
CPC. TEMA N. 1.199/STF.
DA LIA.
LEI N. 8.429/1992. ART. 11
ALTERAÇÃO.

DA
LIA.
AUSÊNCIA
DE

ART.
10
PREQUESTIONAMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - Cabe a oposição de embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e
corrigir erro material.
III - A partir das teses firmadas no julgamento do Tema n. 1.199 da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o
entendimento segundo o qual, não sendo possível o eventual
reenquadramento do ilícito em outra norma, a atual redação do
da
aplica-se aos atos de improbidade
art. 11
Lei n. 8.429/1992
administrativa decorrentes da violação aos princípios administrativos
praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada
em julgado.
IV - Condenação com base nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992.
Impossibilidade de extinção integral da Ação de Improbidade
Administrativa. Ausência de prequestionamento do
da LIA.
art. 10
V - Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos
infringentes, para DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno,
CONHECER do Agravo, CONHECER PARCIALMENTE do
Recurso Especial, e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de extinguir parcialmente a Ação Civil
Pública por Ato de Improbidade Administrativa, tão somente no
tocante à condenação lastreada no
da
art. 11
Lei n. 8.429/1992.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.420.265/PB,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
).
3/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
ATIPICIDADE
LEI N. 14.230/2021.
DA
CONDUTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
DOS
DEMANDADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
realizado em
DJe
alinhando ao entendimento do
27/2/2024,
1/3/2024,
Supremo Tribunal Federal, adotou a tese da continuidade típico-normativa
do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) quando, dentre os
art. 11
incisos inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei n. 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios da Administração
Pública.
3. Destarte, considerando a condenação com base no
da
art. 11, caput,
LIA, e diante do não enquadramento da conduta dos demandados,
ora agravados, em nenhuma das hipóteses previstas nos novéis incisos
do
da LIA, não há se falar na aplicação do princípio da
art. 11
continuidade típico- normativa ao caso vertente, impondo-se a
extinção de sua punibilidade e, por conseguinte, a improcedência da
ação de improbidade administrativa.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.093.521/PR,
Primeira Turma, DJe de
)
21/5/2024.

Referidos julgados se adequam ao caso dos autos, no qual os recorrentes foram
incursos SOMENTE na conduta descrita pelo
da
art. 11, caput
Lei 8.249/1992.
A extinção da ação de improbidade já se impõe logo neste grau, pois não é
possível antever continuidade típico-normativa, com o reenquadramento da
conduta em outro dispositivo do
após o tsunami que se abateu sobre a
art. 11,
Importante fazer a presente ressalva, porque tanto o STF (Voto
Lei 8.429/1992.
do Relator, Ministro Gilmar Mendes, no ARE 803568 AgR-SEGUNDO-EDV-
ED-ED/SP, 12 a 19.4.2024) quanto o STJ (AgInt no
Rel.
AREsp 1.206.630/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 27.2.2024) reconhecem
que a revogação do inciso I do
da
por força da
art. 11
Lei 8.429/1992,
permitiria a reclassificação desde que outro dispositivo
Lei 14.230/2021,
pudesse ser aplicado para se atestar a continuidade típico-normativa da lei, o que
– insista-se – não é o caso dos autos.
Por fim, considerando o disposto no
do CPC, a presente decisão
art. 1.005
também alcança a interessada (não recorrente) Silmara Selma.
Ante o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 11.069/11.077 (e-STJ) e dou
provimento aos recursos para extinguir a Ação de Improbidade
Administrativa, dando por prejudicado o Agravo Interno de fls. 11.081/11.
087 (e-STJ).
Publique-se.
Intimem-se.

Nas razões do presente agravo interno (fls. 11.116-11.128), sustenta o insurgente
ministerial que "são as instâncias ordinárias as competentes para a 'análise do dolo' em ações de
improbidade administrativa, questão eminentemente ligada ao conjunto fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

autos", sendo que o direito superveniente - incidência da
- "só poderia ter sido
Lei n. 14.230/2021
considerado pela Corte Superior na hipótese de conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso em testilha" (fl. 11.120).
Entende que "a negativa de conhecimento do apelo especial, não modificada por
esta Corte Superior, impede que se materialize fato novo apto a alterar a decisão proferida na
origem, como ato jurídico perfeito" (fl. 11.120), ou seja, "como no caso sob análise há óbices
processuais que ensejaram a negativa de conhecimento do recurso especial, a análise de legislação
superveniente resta prejudicada" (fl. 11.122).
Lado outro, alega que "a atual redação do inciso V do
da
art. 11
Lei n. 8.429/92,
dada pela Lei n, 14.230/21, continua prevendo que a frustração do caráter concorrencial de
procedimento licitatório em benefício de terceiros configura ato de improbidade administrativa"
(fl. 11.122).
Argumenta que "a contratação direta frustrou a competição, a impessoalidade, e
direcionou, em benefício de terceiros, as contratações públicas em questão" (fl. 11.123), mostrando-
se viável a continuidade típico-normativa no inciso V do
da LIA, com as alterações
art. 11
redacionais da
ou seja, "havendo frustração à realização do concurso público,
Lei n. 14.230/2021,
impende considerar que a conduta típica permanece presente" (fl. 11.127).
Aduz que "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199, assentou o
entendimento de que a retroatividade em matéria de tipificação de atos de improbidade
administrativa, considerando aplicável a nova lei aos processos em cursos mediante certas
condições, somente é possível em relação a condutas que deixaram de ser tipificadas na nova lei, o
que não ocorre na espécie" (fl. 11.123).
Aclara que "somente haverá abolição da figura típica quando a conduta
anteriormente tipificada sob a redação do
da
se tornar irrelevante para os
art. 11
Lei n. 8.429/1992
fins da Lei de Improbidade Administrativa e não quando tenha sido disciplinada por dispositivo
legal diverso, ou seja, os novéis incisos do
da
" (fl. 11.126).
art. 11
Lei 8.429/92
Diante disso, requer a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito à
Segunda Turma para que seja dado provimento à insurgência interna, culminando por reformar a
decisão agravada.
As impugnações foram apresentadas às fls. 11.132-11.137 e 11.138-11.141.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

De plano, impende destacar que, ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da
Repercussão Geral - Tema 1.199, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese,
:
ad litteram

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação
dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da
LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do
Lei 14.230/2021
ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior;
devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022).

Em elastério de entendimento, ao tratar da delimitação dos efeitos do precedente
vinculante, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.230/2021
às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da
norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime
prescricional. A propósito: ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator
(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023; e RE 1463438 AgR, Relator
(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024.
Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado em repercussão geral, pontue-se
a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a tipificação da
improbidade administrativa (artigo 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que a inicial imputou aos demandados os atos
ímprobos previstos nos artigos 10, incisos I, IX e XI, e 11,
, incisos I e II, da LIA, expondo
caput
que "a Administração Pública, por intermédio dos requeridos, entregou à iniciativa privada a
execução de um serviço público, bem como suas atividades meio e fim"; "isso porque "o objetivo
era de desvirtuar e fraudar a aplicação dos preceitos contidos na exigência do concurso público,
negando direito aos trabalhadores", ou seja, "representa tal convênio, na verdade, uma forma de
contratação de mão-de-obra pelo Poder Público, por meio de entidade civil interposta, com o
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

intuito de fraudar direitos trabalhistas e burlar a tão temida Lei de Responsabilidade Fiscal no que
diz respeito ao limite de gastos com pessoal" (fl. 9), eis que "todos os profissionais que laboraram
nos Centros Educacionais de Caraguatatuba nos anos de 2006 a 2008 são contratados
indiretamente, mediante procedimento conhecido como 'terceirização' " (fl. 10).
Ao final da instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação de i
mprobidade, destacando o seguinte:
fato incontroverso que os réus José Pereira Aguilar, no exercício do mandato
i) "é
de Prefeito Municipal, juntamente com Silmara Selma Mattiazo Bolognini e Humberto César
Bernardo, ambos ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação, firmaram convênio com
o Instituto Mamulengo Social no período de 2005 a 2008, transferindo a gestão e administração do
serviço público de educação infantil" (fl. 10.334);
"ao firmarem o referido Convênio os réus (que representavam os entes ali
ii)
envolvidos), agindo veladamente em prol do interesse do Município, burlaram a lei" e
"empregaram estratégia simulada de contratação intermediada, possibilitando a contratação de
pessoal para prestar serviços essenciais à Municipalidade, sem o prévio e indispensável concurso
público, o que agride aos princípios administrativos da legalidade, da moralidade e da
impessoalidade" (fl. 10.337);
"ora, tal circunstância ensejou copiosas ações trabalhistas contra o Instituto e a
iii)
Municipalidade de Caraguatatuba, resultando prejuízo ao erário no importe de R$ 1.042.612,61
(um milhão, quarenta e dois mil, seiscentos e doze reais e sessenta e um centavos), o qual fora
pago pelo Município a título de indenização trabalhista" (fl. 10.339);
"o Município arcava com todas as obrigações inerentes à atividade educacional,
iv)
quais sejam, fornecimento de espaço para creche, mobiliários, equipamentos, O pagamento de
funcionários, sendo o Instituto Mamulengo encarregado de gerir a educação infantil local por meio
dos funcionário contratados" (fl. 10.340);
"de janeiro de 2006 a janeiro de 2009 o Município de Caraguatatuba repassou
v)
mais de R$ 10.858.160,01 (valor sem correção monetária) para o Instituto Mamulengo tão somente
para, na prática, pagar funcionários contratados sem concurso público" e, "posteriormente, na
Justiça do Trabalho, o Município teve que pagar mais R$ 1.042,612,61 (um milhão, quarenta e
dois mil, seiscentos e doze reais e sessenta e um centavos) no âmbito das reclamações trabalhistas",
evidenciando-se que "o convênio celebrado causou consideráveis danos ao erário, porquanto, foi
extremamente oneroso ao Poder Público, ensejando o pagamento em duplicidade de parte dos
vencimentos dos funcionários contratados" (fl. 10.340); e
"a
, porquanto,
vi)
culpa dos agentes públicos restou devidamente comprovada
foram eles que assinaram o Convênio com o Instituto Mamulengo, bem como as correspondentes
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

prorrogações e aditamentos", sendo que "os agentes públicos contrataram uma empresa
desconhecida, sem renome, sem tradição e que não existe na realidade fática", que "sequer foi
localizada para ser citada" (fl. 10.343).
Por sua vez, ao afastar o ato ímprobo do
e manter o
da LIA, o
art. 10
art. 11
Colegiado local enfatizou que:
"a conjugação entre a ausência de realização de concursos ou processo similares,
i)
de um lado, e o encontro de largo passivo trabalhista deixado pelo Instituto conveniado, de outro,
denota o claro distanciamento entre a celebração e execução do convênio e os padrões de boa
gestão da coisa pública; o recurso à terceirização tal como foi levada a cabo desborda dos quadros
da probidade e embora não desborde por si só, chega a tanto por ser animado pelo propósito de
simples e imediato desencargo de responsabilidades, por propósito dolosa e manifestamente
de assegurar a igualdade de condições para acesso ao
posto à parte da observância dos deveres
serviço terceirizado e o respeito, pelo conveniado, dos direitos de trabalhadores que, embora de
fato não se relacionem com o Poder Público, nem por isso hão de restar de todo distantes deste, e
sujeitos a arbítrio do gestor interposto" (fls. 10.602-10.603 e 10.616);
ii) "no caso vertente, a ação do Instituto mencionado, juntamente com o Município
de Caraguatatuba - por intermédio de seu Prefeito - foi a de contratar vários profissionais, das mais
diversas especialidades, utilizando-se de uma manobra, consistente na celebração do convênio, não
obstante se trate de serviço público (educação) que apenas permite a contratação por meio de
concurso público, já que não eventual e prestado com profissionalidade"; assim, "portanto, as
contratações que o requerido buscou selecionar por meio do convênio eram, na verdade, funções
que exigiam concurso público, sendo ilegal a conduta do Administrador Público" (fl. 10.603);
"o réu José Pereira de Aguilar, poderia em sua defesa demonstrar que a
iii)
contratação sem concurso público foi realizada para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, todavia não conseguiu demonstrar qualquer situação excepcional
a justificar a contratação" e, "em relação aos demais réus Silmara Selma Mattiazzo Bolognini e
Humberto César Bernardo, também não há elementos para se afastar as respectivas
responsabilidades, pois ficou evidente pelas provas coligidas aos autos que durante toda a gestão
do então Prefeito José Pereira não foi aberto nenhum concurso público ou processo seletivo com a
finalidade de regularizar a situação e viabilizar que servidores concursados prestassem as atividade-
fim dos Centros de Educação Infantil, sendo que essa ausência de realização dos respectivos
concursos públicos ou, ao menos, processos seletivos contou com a anuência dos Secretários
Municipais de Educação" (fls. 10.603-10.604);
"
iv)
a situação resultante desse deliberado propósito não significa, por si só,
", pois "as
imposição de dano ao Erário, circunstância que não ficou demonstrada nos autos
responsabilidades trabalhistas assumidas pela Administração seguinte podem estar associadas até
mesmo a uma redução das despesas que, necessárias embora para a manutenção de serviço
prestado diretamente pelo Poder Público e por servidores admitidos em concurso, eventualmente
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

possam haver sido objeto de certa forma de economia - ainda que esta tenha sido obtida à custa de
direitos alheios e, no limite, da própria eficiência do serviço, evidentemente comprometida no
contexto tratado na presente ação" (fl. 10.605);
"dessa forma,
v)
se verifica a subsunção das condutas dos apelantes ao art. 11,
, da Lei n. 8.429/92, uma vez que que
caput
a infração foi cometida apenas em detrimento dos
, considerado em sua
princípios da Administração Pública sem efetiva prova de dano ao Erário
dimensão exclusivamente patrimonial" (fl. 10.605); e
"o descompromisso que se materializa nesses atos não é apenas descaso quanto à
vi)
forma de acesso às funções e quanto à regularidade dos pagamentos devidos aos empregados: é,
em última análise, dolosa desconsideração da necessidade de se manter a eficiência dos
" (fl. 11.617).
serviços cuja prestação se conveniou
Portanto, extrai-se do caderno processual que foi objeto de análise
pela instância ordinária o elemento subjetivo da conduta dos demandados, restando reconhecido
somente o agir doloso genérico.
De se notar que a
estatuiu um
para as hipóteses do
Lei n. 14.230/2021
rol taxativo
artigo 11 da
bem como a indispensabilidade do
para se concluir
Lei n. 8.429/1992,
dolo específico
pela violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração redacional do
do
caput
referido artigo e revogação dos incisos I e II.
Desse modo, ocorreu a
dos incisos I e II do artigo 11 da LIA e das hipóteses
abolitio
de responsabilização por conduta culposa ou dolosa genérica de ofensa aos brocardos
administrativos. Assim, não se sustentam as decisões ordinárias que concluíram pela prática de ato
ímprobo nos termos do superado regramento.
Não bastasse, inviável se mostra a continuidade típico-normativa, com o
reenquadramento da conduta em outro inciso do dispositivo do artigo 11, visto os óbices da
taxatividade do referido regramento e da necessidade de se constatar o dolo específico – "com
", conforme a atual
vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros
redação do inciso V do
da LIA
art. 11
–, não sendo factível esta Corte Superior inferir, deduzir,
supor sua existência na espécie.
Dessarte, a conduta debatida nos autos pode ser objeto de apuração no âmbito
criminal e cível, inclusive para fins de reparação dos eventuais danos patrimoniais e
extrapatrimoniais sofridos pelo erário, porém não mais se apresenta viável a continuidade da ação
de improbidade aqui em voga.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
DA
ART. 11, INCISO I,
POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL QUE LIBEROU
LEI N. 8.429/92.
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

INDEVIDAMENTE VEÍCULOS APREENDIDOS E SE VALEU DO
PRESTÍGIO DO CARGO PARA UTILIZAR, DE FORMA GRATUITA E
PARA FINS PARTICULARES, ÔNIBUS PERTENCENES A EMPRESAS
TRNASPORTADORAS.
ALTERAÇÕES
PROMOVIDAS
PELA
NA LIA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS CASOS SEM
LEI N. 14.230/21
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRINCÍPIO
DA
CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação segundo a qual as "alterações
promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da
lei, porém sem condenação transitada em julgado"(ARE 803.568 AgR-segundo-
EDv-ED, Relator Ministro Luiz Fux, Relator para o acórdão Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
2. A mesma linha de percepção foi adotada pela Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no
Relator
AREsp 2.380.545/SP,
Ministro Gurgel de Faria (sessão de
.
6/2/2024)
3. Nada obstante a sua elevada reprovabilidade, não há correspondência entre a
conduta imputada ao réu e as hipóteses elencadas no rol taxativo do
da
art. 11
LIA, com a nova redação dada pela
razão pela qual não se
Lei n. 14.230/2021,
revela possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa ao caso
em testilha.
4. Embargos de declaração acolhidos, para, de ofício, anular as decisões até
então proferidas por esta Corte Superior e assentar a improcedência dos pedidos
veiculados na exordial da subjacente ação civil pública.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.159.861/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA

SUPERVENIÊNCIA
DA
ALTERAÇÃO
DO
LEI
14.230/2021.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO. TIPIFICAÇÃO DO
VIII, DA LIA. CONDENAÇÃO
ART. 10,
POR
IMPROBIDADE
COM
BASE
EM
DANO
PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE. TIPIFICAÇÃO DO
V, DA LIA.
ART. 11,
NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. RECURSO
ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça permite
que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. A atual redação do
da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), com
art. 10
as alterações feitas pela
passou a exigir a comprovação da
Lei 14.230/2021,
perda patrimonial efetiva para a configuração da improbidade administrativa. O
Supremo Tribunal Federal, quando do exame do Tema 1.199, pacificou a
orientação de que "[a] nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado". O silogismo aplicável ao elemento
subjetivo da conduta em tudo se aplica ao elemento objetivo-normativo
considerando-se a máxima "
s".
ubi eadem ratio, ibi idem ju
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

3. Alteração do caput do
da Lei de Improbidade Administrativa pela
art. 11
afastando-se a hipótese de responsabilização por violação
Lei 14.230/2021,
genérica aos princípios administrativos. Afastamento na origem do necessário
dolo específico para a tipificação do atual inciso V do
da Lei de
art. 11
Improbidade Administrativa.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para julgar
improcedentes os pedidos condenatórios por improbidade administrativa.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Paulo Sérgio
EAREsp n. 954.237/RJ,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
15/10/2024,
21/10/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. ALTERAÇÃO DO
DA
ART. 11
LIA. PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. CORRÉU. EFEITO
EXPANSIVO.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
- em especial,
Lei n. 14.230/2021
no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021,
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal
aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
em
firmou orientação no sentido de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
09/05/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do
No mesmo
Tema 1.199/STF.
sentido: ARE 1400143 ED/RJ, rel. Min. ALEXANDRE MORAES, DJe
07/10/2022.
4. A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese
ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado
I e II,
art. 11,
da
desde que não haja condenação com trânsito em julgado.
Lei n. 8.429/1992,
5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com
arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a
improcedência da ação de improbidade administrativa em relação à
TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da
improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART.
6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao litisconsorte
passivo.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.380.545/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
7/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO
DOS RÉUS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS
SÚMULA 7/STJ.
ÍMPROBAS PREVISTAS NO
I, DA LIA. ABOLIÇÃO DA
ART. 11,
TIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de ato ímprobo a ser
sancionado pela
tendo em vista a ausência de dolo ou má-fé dos
Lei 8.429/1992,
réus. Rever a conclusão do aresto implicaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso especial com base
na Súmula 7 do STJ.
2. É insubsistente a imputação de improbidade com base em genérica violação a
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do
da
ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II do
art. 11
Lei 8.429/1992,
mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses previstas na
atual redação do mesmo
diante da abolição da tipicidade da conduta
art. 11,
levada a efeito pela
(
.
Lei 14.230/2021 Tema 1.199/STF)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 658.650/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/5/2024,
21/5/2024.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA COM
BASE NO
CAPUT, DA
SUPERVENIÊNCIA DA
ART. 11,
LEI 8.429/1992.
INCIDIÊNCIA AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA
LEI 14.230/2021.
1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Tema 1.199 da
repercussão geral, fixou tese no sentido de que "a nova
aplica-
Lei 14.230/2021
se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da
revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente".
2. Após o julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, o STF vem
decidindo que "as alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
Lei 8.249/1992
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"
(AREsp 803.568 AgR-segundo-EDv-ED, relator Luiz Fux, relator p/ acórdão
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
3. "A condenação com base em genérica violação a princípios administrativos,
sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do
da
art. 11
Lei 8.429/1992,
ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II, do mesmo artigo, sem que os
fatos tipifiquem alguma das novas hipóteses previstas na atual redação do art. 11
da LIA, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à improcedência da
pretensão condenatória" (AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 406.866/SE,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
4/6/2024,
10/6/2024)
4. A situação posta neste recurso reclama solução idêntica aos precedentes
mencionados, haja vista (a) versar sobre condenação exclusiva dos agravados
pela prática do ato previsto no
caput, da
tendo sido
art. 11,
Lei 8.429/1992,
reconhecido apenas o dolo genérico; (b) estar a ação em curso quando da fixação
do tema de repercussão geral, já mencionado; (c) não ser a conduta imputada aos
agravados, na forma em que descrita no acórdão embargado, prevista em
nenhum dos incisos do
da
na redação dada pela
art. 11
Lei 8.429/1992,
e (d) inexistir pretensão de ressarcimento de dano ao erário.
Lei 14.230/2021;
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

(AgInt nos
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira
EREsp n. 1.470.675/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
17/9/2024,
23/9/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021.
ABOLIÇÃO DE ATO ÍMPROBO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
INEXISTÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
- em especial,
Lei n. 14.230/2021
no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo
Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021,
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
esse aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
09/05/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. A Suprema Corte, em momento posterior, pelas suas duas Turmas e pelo
Plenário, ampliou a aplicação da referida tese, compreendendo que também as
alterações promovidas pela
ao
da
Lei n. 14.231/2021
art. 11
Lei n. 8.249/1992
aplicar-se-iam aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
5. "Diante do novo cenário, a condenação com base em genérica violação de
princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos do
da
ou, ainda, quando condenada a parte ré com base
art. 11
Lei n. 8.429/1992,
nos revogados incisos I e II do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma
das novas hipóteses previstas na atual redação do
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa, remete à abolição da tipicidade da conduta e, assim, à
improcedência dos pedidos formulados na inicial" (EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp 1.174.735/PE,
Turma, julgado em
DJe de
).
5/3/2024,
8/3/2024.
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.841.968/MT,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
28/8/2024,
)
17/9/2024.

O entendimento externado nos julgados não destoa daquele adotado pelo Tribunal
Constitucional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ADVENTO DA
INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA
LEI 14.231/2021.
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO
DA
ART. 11
AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE
LEI 8.429/1992
DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados
no caput do
da
e passando a prever a tipificação taxativa
art. 11
Lei 8.249/1992
dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido
dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
da
art. 11
e que (ii) a
revogou o referido dispositivo e a
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a
prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa
aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão
recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao
recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10o da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (
, pois o autor da demanda, na peça inicial, não
Lei 8.249/1992)
requereu a condenação do recorrente como incurso no
o da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo
Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do
recorrente pelo
sem que houvesse qualquer impugnação do titular da
art. 10,
ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e
ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil
pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.
(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-
2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
DE
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA
INTELIGÊNCIA DO
LEI 14.231/2021.
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO
DA
AOS PROCESSOS EM CURSO.
ART. 11
LEI 8.429/1992
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados
no caput do
da
e passando a prever a tipificação taxativa
art. 11
Lei 8.249/1992
dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido
dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela
para
Lei 14.231/2021
fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução
das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos
como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação
por ato de improbidade.
3. As alterações promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do
texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do
da
art. 11
e que (ii) a
passou a prever a tipificação
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar
improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10 da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (
. Caracterização de
tendo
Lei 8.249/1992)
reformatio in pejus,
em vista a existência de recurso exclusivo da defesa.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão
embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso extraordinário
com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade
administrativa no tocante ao recorrente.
(ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente),
Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-
2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-
07-2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DA LEI No 8.429,
ART. 11, CAPUT,
DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 14.230,
DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. DOLO ESPECÍFICO.
CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de
improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Leme/SP, que
teria elevado, no exercício financeiro de 2012, o déficit público em 520%.
2. A ação foi julgada procedente em primeiro grau, uma vez que foi reconhecido
o ato de improbidade com fundamento no
da Lei no 8.429, de 1992.
art. 11, caput,
II. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de
Improbidade Administrativa (Lei no 8.429, de 1992), buscou restringir suas
penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo
aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a
subsunção aos tipos constantes dos arts. 9o, 10 e 11, na modalidade culposa.
4. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de aplicabilidade
da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por ocasião do
julgamento do ARE no 843.989-RG/PR: "1) é necessária a comprovação de
responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade
administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do
elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da
-
Lei 14.230/2021
revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem
tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos
Lei 14.230/2021
praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada
em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo
competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime
prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os
Lei 14.230/2021
novos marcos temporais a partir da publicação da lei" (ARE no 843.989-RG/PR,
Tema RG no 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
p.
.
18/08/2022,
12/12/2022)
5. É certo que a nova lei transmutou o rol do
para
isto é,
art. 11
numerus clausus,
passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que
especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos do
mesmo dispositivo.
6. Assim, para atos cometidos na vigência do novel diploma, é inviável a
imputação com base genérica no
fazendo o julgador referência
art. 11, caput,
vaga a princípios administrativos sem subsumir o caso a um dos incisos insertos
no dispositivo.
7.
, independentemente de uma valoração específica sobre a gestão do
In casu
recorrente à frente daquela municipalidade, é certo que a sua condenação pela
Corte de origem se deu com base no
, da Lei no 8.429, de 1992.
art. 11, caput
Precedentes.
8. Conforme a redação atual do
o, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.429, de 1992,
art. 1
ainda, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo
insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências públicas.
III. Dispositivo
9. Provimento do agravo regimental e, em consequência, improcedência do
pedido.
(ARE 1446991 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/
Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024,
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-
2024)

Ademais, registre-se que o entendimento do Pretório Excelso oriundo de
repercussão geral possui efeito vinculante e se aplica aos feitos não alcançados pela coisa julgada.
Nessa toada, já se assentou neste Superior Tribunal que, "ressalvada a hipótese de
intempestividade, no caso específico das Ações de Improbidade Administrativa, a análise do
direito superveniente (art. 493 do CPC) não depende do conhecimento do Recurso" (AgInt no
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.849.162/RO,
julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
20/8 /2024)
Por fim, descabida a pretensão de devolução dos autos à instância ordinária, visto o
delineamento explícito do elemento volitivo doloso genérico pela origem.
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:28
Código de Controle do Documento: 11f395d6-13c0-4620-9567-93d0a68d9e43

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.271.324 / SP
Número Registro: 2022/0383106-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124500520118260126
00124500520118260126126012011012450
0012450052011826012612601201101245018702011
124500520118260126
124500520118260126126012011012450
12450052011826012612601201101245018702011
126012011012450 1260120110124507 18702011 20200000730030
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUMBERTO CESAR BERNARDO
ADVOGADOS : RICARDO MARINO DE SOUZA - SP204722
ARIONES PEREIRA GOMES NETO - SP203862
LUCAS MAGALHAES DE JESUS - SP268096
JOSÉ MARINO DE SOUZA FILHO - SP410301
AGRAVANTE : JOSE PEREIRA DE AGUILAR
ADVOGADOS : RICARDO VITA PORTO - SP183224
RICARDO SUNER ROMERA NETO - SP239726
THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE ASEVEDO - SP124470
EVERTON LUCAS TUPINAMBA REZENDE - SP306457
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - SP455424
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI
Documento eletrônico VDA54470531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 81c61569-ff93-439a-88af-b1ac4e224406

INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: HUMBERTO CESAR BERNARDO
ADVOGADOS : RICARDO MARINO DE SOUZA - SP204722
ARIONES PEREIRA GOMES NETO - SP203862
LUCAS MAGALHAES DE JESUS - SP268096
JOSÉ MARINO DE SOUZA FILHO - SP410301
AGRAVADO
: JOSE PEREIRA DE AGUILAR
ADVOGADOS : RICARDO VITA PORTO - SP183224
RICARDO SUNER ROMERA NETO - SP239726
THIAGO MAGALHÃES REIS ALBOK - SP246553
MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE ASEVEDO - SP124470
EVERTON LUCAS TUPINAMBA REZENDE - SP306457
DOUGLAS GONÇALVES CAMPANHÃ - SP350073
GUSTAVO PEREIRA DA SILVA - SP455424
INTERES.
: SILMARA SELMA MATTIAZZO BOLOGNINI
INTERES.
: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:57
Código de Controle do Documento: 81c61569-ff93-439a-88af-b1ac4e224406